Tribunal: TJSP
Processo: 2156753-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição no julgado. Vícios inexistentes. Parte que apenas pretende rediscutir com efeito infringente o que ficou assentado. Eventual má apreciação da prova ou incorreta aplicação do direito que não constituem vícios passíveis de correção pela via eleita. Prequestionamento recursal. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição no julgado. Vícios inexistentes. Parte que apenas pretende rediscutir com efeito infringente o que ficou assentado. Eventual má apreciação da prova ou incorreta aplicação do direito que não constituem vícios passíveis de correção pela via eleita. Prequestionamento recursal. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000930827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2156753-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes BMG COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI, e BRUNNA
MARIA GRAVENA KATSUDA, é embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2156753-53.2020.8.26.0000/50000
Voto no 45.992
Embargos
de
declaração
n°
2156753-53.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: BMG Comércio de Máquinas EIRELI e outro
Embargado: Banco Safra S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão e contradição no julgado. Vícios inexistentes.
Parte que apenas pretende rediscutir com efeito
infringente o que ficou assentado. Eventual má
apreciação da prova ou incorreta aplicação do direito que
não constituem vícios passíveis de correção pela via
eleita. Prequestionamento recursal. Inviabilidade, por
falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC.
Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por agravantes, de v. acórdão do agravo
de instrumento no 2156753-53.2020.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2156753-53.2020.8.26.0000/50000
tirado
de
pleito
de
desconsideração
de
personalidade jurídica incidente a processo de
ação de execução por título extrajudicial.
Sustentam os embargantes a existência
de omissões e contradições no julgado, tendo em
vista a não apreciação de suas alegações quanto
a ausência de comprovação de transferência
patrimonial
realizada
pelos
executados;
comprovação igualmente de dolo quanto ao desvio
de finalidade das atividades empresariais;
transcurso do prazo prescricional para manejo
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica; constrição sobre o
patrimônio pessoal da pessoa física Bruna.
Assim,
com
prequestionamento
da
matéria ventilada, postula o acolhimento dos
embargos de declaração, para que sejam sanados
os vícios alegados.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2156753-53.2020.8.26.0000/50000

É o relatório.
Pela
leitura
atenta
dos
extensos
argumentos expostos, infere-se ser patente o
inconformismo dos embargantes com o resultado
do julgamento.
O que se percebe é a pretensão de se
obter nova apreciação de mérito da matéria que
foi
pontualmente
enfrentada,
configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso
ora manejado, o que é incabível em embargos de
declaração, a teor do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil.
Não se dão conta os embargantes de que

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2156753-53.2020.8.26.0000/50000
apenas rediscutem a justiça da decisão, até
porque não demonstram quaisquer dos vícios que
ensejam o manejo de dito recurso, como uma
deficiente valoração dos fatos da causa ou a
incorreta
interpretação
da
norma
jurídica
aplicável ou mesmo a falta de pureza lógica na
estruturação dos raciocínios que conduzem à
conclusão adotada.
Não se caracteriza como omissão a
valoração do direito apresentado nos autos de
maneira diversa daquele proposto e sopesado por
qualquer das partes, já que em tal hipótese, se
houvesse, seria erro de julgamento, cuja via de
combate não são os embargos de declaração.
No mais, a contradição passível de
solução pela via dos embargos é apenas aquela
que se verifica entre a motivação e a conclusão

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2156753-53.2020.8.26.0000/50000
do próprio julgado, a que é conhecida na
doutrina como contradição interna.
Julgam
os
embargantes,
equivocadamente, que contradição é a que se dá
entre a conclusão do acórdão e a que entendem
eles como a correta.
Enfim, devem entender os embargantes
que a oposição deste recurso contra qualquer
decisão com o intuito único de reapreciação da
matéria, bem como de explicitação pormenorizada
das teses explanadas sob alegação da existência
dos vícios apontados não autorizam um amplo
reexame, pois, por força do artigo 505 do
Código de Processo Civil, é defeso ao juiz
inovar, não obstante o inconformismo externado.
Desse
modo,
sem
a
ocorrência
de

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 2156753-53.2020.8.26.0000/50000
quaisquer dos vícios previstos no Código de
Processo
Civil

omissão,
contradição,
obscuridade e erro , não se pode opor embargos
de declaração com o fim de prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com
o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art.
535,
do
CPC
(obscuridade,
dúvida,
contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo). Em face do exposto, rejeito os
embargos declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator